Tribunal: TJDFT
Processo: 0703441-20.2021.8.07.0008
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA. MULTA. ARTIGO 523, CPC. DEVEDORES BENEFICIÁRIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO DE CARÁTER PESSOAL. INAPLICABILIDADE À DEVEDORA NÃO BENEFICIÁRIA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ainda que posteriormente seja acolhida impugnação ao cumprimento de sentença, por excesso de execução, permanece a incidência dos honorários advocatícios e da multa, salvo se a parte executada depositar voluntariamente a quantia devida em Juízo.
2. Em se tratando de cumprimento definitivo da decisão, a multa será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, independentemente de qualquer discussão quanto ao débito.
3. Promovida a ação de execução em razão do inadimplemento de obrigação de pagar, o credor será intimado ao pagamento voluntário da dívida. Não sendo pago o valor no prazo de 15 dias, o débito será acrescido de multa de 10% e de honorários advocatícios, nos termos do art. 523, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil. Por decorrerem de comando legal, os encargos incidirão sobre a cobrança, mesmo diante da omissão do acordo extrajudicial. Os encargos são devidos mesmo em caso de omissão do título judicial exequendo sobre o tema.
4. O benefício da assistência judiciária gratuita tem caráter pessoal e não pode ser estendido à litisconsorte, nos termos do art. 99, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Nesses termos, o devedor que não litiga sob o benefício em tema tem o dever de pagar os encargos do art. 523, caput e parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, caso não proceda ao pagamento voluntário da dívida.
5. Recurso conhecido e provido.